Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714963-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA RODRIGUES CARDOSO AGRAVADA: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Tatiana Rodrigues Cardoso contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria (autos de no 0025006-94.2015.8.07.0007, ID no 121792623). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO